Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO FIXO. INÉPCIA DA INICIAL EM QUE MANEJA O DEVEDOR DEFESA INCIDENTAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS PRESENTES NO CONTRATO QUE APARELHA A EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE NÃO-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA PARA DEFESA DO DEVEDOR/EXECUTADO QUANDO NÃO ARGUIDAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. ESTREITOS LIMITES COGNITIVOS NÃO OBSERVADOS PELO EXECUTADO PARA ESSE EXCEPCIONAL INSTRUMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DEDUTÍVEL EM EMBARGOS DE DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade não comportam argumentos a exigirem instrução probatória para sua comprovação ou que não sejam conhecíveis de ofício ou para os quais não haja prova pré-constituída a demonstrar que o processo executivo, porque viciado, deve ser extinto. Assim ocorre tendo em vista se tratar esse instituto de forma excepcional de apresentação de defesa incidental para arguição de matéria de ordem pública.
2. A liquidez decorre da própria natureza do título de crédito extrajudicial, no caso, “contrato de crédito fixo”, que, afora ter sido assinado por duas testemunhas, não deixa dúvidas quanto ao seu objeto e sua extensão. Título que ostentando liquidez por reunir todos os elementos necessários à apuração da quantia exata da dívida, bem como atendendo aos requisitos de certeza e exigibilidade, está apto a aparelhar a pretensão executiva. Valor total da dívida, forma de pagamento, número de prestações mensais, taxa de juros e encargos moratórios devidamente explicitados.

3. Preenchidas as exigências do artigo 798 do Código de Processo Civil, não há que se falar em falta de exigibilidade, por ausência de liquidez.
4. Recurso conhecido e desprovido.